Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-07.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000465-07.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDSON DA SILVA COSTA - CPF: 002.428.581-12 (RECORRENTE), CLEBER FERNANDES DA LUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Veredito condenatório. Decisão contrária às provas dos autos. Injustificável. Opção por uma das versões. Motivo torpe. Suporte em elementos concretos. Confissão espontânea.
Parecer da procuradoria adotado
per relationem
.
Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado por motivo torpe a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão do apelante a novo julgamento ou a redução da pena.

II.
Questão em Discussão

Há três questões: 1) decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2) qualificadora não estaria caracterizada; 3) redução da pena intermediária abaixo do mínimo pela confissão espontânea.

III.
Razões de Decidir

O julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser mantido quando há elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento de testemunha presencial, que respaldam a decisão do Conselho de Sentença.

A qualificadora do motivo torpe foi reconhecida pelos Jurados com base nas provas orais que demonstram que o apelante agiu por ciúmes

de sua convivente com a vítima.

Devem ser observadas
“as teses firmadas no âmbito de repercussão geral – TEMA 158 – pelo Supremo Tribunal Federal (STF): ‘Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ (2009), e no âmbito de recursos especiais repetitivos – TESE 190 – pelo STJ: ‘O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal’ (2012).”
(parecer ministerial).

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'd'; CP, art. 121, § 2o, I; CPP, arts. 593, III, 'd', e 315, § 2o, VI; CPC/2015, art. 927, IV; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.257.587/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.013.658/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.09.2022; STJ, HC no 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.06.2013; TJMT, AP no 1011333-75.2023.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, j. 15.07.2024; TJMT, AP no 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.07.2024; TJMT, AP no 0007797-90.2016.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 28.5.2024; TJMT, AP no 0014794-37.2019.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000465-07.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): EDSON DA SILVA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDSON DA SILVA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no 000465-07.2017.8.11.0042 - Código 460651), que o condenou por homicídio qualificado por motivo torpe a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, do CP - (ID 239797688).

O apelante sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria manifestamente contraria às provas dos autos porque: a) não agiu com a intenção de matar a vítima, a ensejar a desclassificação lesão corporal seguida de morte; b) baseada
“exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar”
; c) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada; 2) a confissão espontânea ensejaria a atenuação da pena abaixo do mínimo.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena.

Prequestiona o
“artigo 5o, inciso XLVI, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; o artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal; os artigos 155, 158, 167, 169 e 175, do Código de Processo Penal”
(ID 239797699).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 239798153).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal] – irresignação defensiva – 1. Decisão tarifada de manifestamente contrária a prova dos autos, em razão da ausência de lastro probatório mínimo capaz de fundamentar o édito condenatório – requestada nulidade do processo, ou, alternativamente, submissão do réu a novo julgamento – inadmissibilidade – inocorrência do disposto no art. 593, inciso II, alínea “d” do CPP, porquanto a corte leiga optou por uma das versões verossímeis existentes – 2. Pleiteada exclusão da qualificadora do motivo torpe – improbabilidade – ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento da exasperante, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos – qualificadora devidamente comprovada nos autos – 4 – Requestada redução do quantum da pena provisória aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da circunstância legal atenuante da confissão espontânea – confissão reconhecida pelo Juízo a quo – Redução vedada por imposição do Enunciado n.o 231 da Súmula do STJ – Precedente vinculante ainda sob vigência – Jurisprudência atual do STJ – TEMA 158/STF – TESE 190/STJ – Pelo desprovimento do recurso
.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 247929679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Costa nos autos do inquérito que no dia 07/05/2016, por volta das 08h00min, a vitima Cléber Fernandes da Luz estava com sua companheira Roseane Catarina Fardim Garcia em sua residência, localizada na Rua Tangará, Quadra 165, Casa 20. Bairro Altos da Serra, nesta capital, quando uma amiga, conhecida por Meire e namorada do denunciado EDSON DA SILVA COSTA, chamou a vítima para comprarem e juntos fazerem uso de drogas. Cléber e Meire sairam para comprar a droga e retornaram para a residência da vítima, onde ficaram em frente consumindo os entorpecentes.

Por volta das 16h00min, o denunciado EDSON, por motivos egoísticos e furioso com a namorada Meire, adentrou à residência da vítima e iniciou uma discussão com Meire, puxando-a pelo pescoço e agredindo-a fisicamente com socos e pontapés. A vítima não gostando da situação dentro da sua residência, empurrou EDSON e disse que eram para discutir fora de sua casa, então, mesmo contrariado, o denunciado saiu e foi embora. Quando foi por volta das 19h00min, EDSON retornou até a residência da vítima, já com uma garrafa nas mãos, arrombou a porta da cozinha e ateou fogo na garrafa que continha produto inflamável, vindo a iniciar um incêndio na residência da vítima. Cléber e seus familiares saíram de dentro da residência, ficando na rua. Nesse momento, próximo ao estabelecimento comercial denominado "Bar Dallas", EDSON tirou uma faca que trazia consigo na cintura e atingiu a vítima com golpes de faca na região abdominal, a vítima ainda tentou correr atrás do denunciado, se apossando de um pedaço de madeira, contudo Cléber caiu no chão já desfalecendo. [...]

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que o denunciado, por motivos egoísticos e sentimento de possessividade a namorada Meire, não gostava que Meire ficasse na companhia da vítima. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA EDSON DA SILVA COSTA, como incurso no art. 121, § 2°, incisos 1 (motivo torpe) e IV (dificuldade de defesa) do Código Penal, com implicações na Lei n° 8.072/1990, e requer seja ele citado e processado na forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até final julgamento. [...].”
(Jaime Romaquelli, promotora de Justiça - ID 197812372)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
1° Quesito:
No dia 07.05.2016, por volta das 08h0Omin, na rua Tangará, quadra 165, casa 20, bairro Altos da Serra, no município de Cuiabá, a vítima CLEBER FERNANDES DA LUZ sofreu as lesões descritas no Laudo Necroscópico (fls. 21-43 do ‘pdf’), sendo a causa de sua morte?

SIM (4) NÃO (--)

2° Quesito:
O acusado EDSON DA SILVA COSTA foi o autor das lesões relacionada ao quesito anterior?

SIM (4) NÃO (--)

3° Quesito:
O jurado absolve o acusado EDSON DA SILVA COSTA?

SIM (--) NÃO (4)

4o Quesito:
O acusado EDSON DA SILVA COSTA quis apenas causar lesão corporal à vitima?

SIM (--) NÃO (4)

5° Quesito:
O crime foi cometido pelo réu EDSON DA SILVA COSTA por motivo torpe?

SIM (4) NÃO (1)

6o Quesito:
O crime foi cometido pelo réu EDSON DA SILVA COSTA mediante recurso que dificultou a defesa da vitima?

SIM (2) NÃO (4)”
(ID 239797690)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, atendando-se à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado EDSON DA SILVA COSTA pela conduta tipificada no art. 121, §2o, I (motivo torpe) do Código Penal. [...]

1a Fase:

Do que se vê, com o reconhecimento do homicídio qualificado, tem-se a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. [...]

Desta forma, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas, FIXO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

2a Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes.

Na segunda fase da dosimetria não há agravantes, havendo a atenuante da confissão espontânea.

Incide a circunstância atenuante previsto no art. 65, I, “d” do Código Penal, eis que o acusado na presente data possui 79 anos (nascido em 19/08/1946), mas em respeito a sumula 231 do STJ, MANTENHO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

3a Fase:

Não há causa de diminuição, tampouco de aumento, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 12 (doze) ANOS DE RECLUSÃO. [...].”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 239797688)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial no 1.9067.1.2016.89050-01 (ID 197812372 - fls. 13/16) e Laudo Pericial no 1.9067.1.2016.89047-01 (ID 197812372 - fls. 17/35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nielson Francisco Luz, policial militar (ID 197812372 - fls. 45/46), Roseane Catarina Fardim Garcia (ID 197812372 - fls. 48/49), Elenita do Nascimento (ID 197812372 - fls. 59/60), e interrogado o apelante EDSON DA SILVA COSTA (ID 197812372 - fls. 75/78).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nilson Francisco Luz, Roseane Catarina Fardim Garcia e Elenita do Nascimento, bem como o interrogatório do
apelante, que usou o direito ao silêncio
(Relatório de Mídias -
ID 197812467).

Na sessão plenária, ouviram-se
Nilson Francisco Luz, Roseane Catarina Fardim Garcia e Elenita do Nascimento
e o apelante (Relatório de Mídias – ID 239797695 e 239797696).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 7.5.2016, por volta das 8h, na residência situada à rua Tangará, quadra 165, no bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, EDSON DA SILVA COSTA [apelante] desferiu golpes de faca na região abdominal da vítima Cléber Fernandes da Luz, resultando em sua morte.

Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima
“sofreu as lesões descritas no Laudo Necroscópico”
resultando em sua morte; o apelante foi o autor das lesões; não o absolveu (Quesitos 1, 2 e 3). Além disso, entenderam que o apelante não
“quis causar lesão corporal à vítima”
; agiu por motivo torpe; não cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (Quesitos 4, 5 e 6).

A conclusão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações de Roseane Catarina Fardim Garcia [convivente da vítima], que descreveu, em plenário, detalhadamente, a forma de execução do crime, no sentido de que, no período da tarde, o apelante foi à sua casa e da vítima e agrediu a convivente “Meire”, que estava consumindo droga no local, oportunidade na qual discutiu com a vítima. Posteriormente, retornou a casa, “arrombou” a porta e ateou fogo [
“jogou uma garrafa”
que continha produto inflamável].

Merecem destaques do depoimento da referida testemunha que as agressões foram iniciadas pelo apelante, ao atear fogo, bem como antes de a vítima e o apelante saírem correndo para a parte externa da casa, este desferiu uma “facada” na vítima [
“ouvi o grito”
]. Em seguida, a vítima tentou se defender com um pedaço de madeira, porém foi atingida com os demais golpes de faca.

Frise-se que os golpes foram desferidos todos na região abdominal, sendo necessária
“diversas intervenções cirúrgicas”
em decorrência das lesões causadas,
“evoluindo a óbito devido a infecção generalizada”
[morte por
“choque séptico”
], de acordo com o Laudo Pericial no 1.9067.1.2016.89047-01 (ID 197812372 - fls. 17/35), o que não permite afastar o dolo de matar.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), aquela exposta pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau. Em outras palavras, não acolherem a versão do apelante de que não tinha a intenção de matar a vítima, afastando a tese da Defesa de desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte (4o Quesito).

Atente-se que a desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa”
(TJMT, AP no 1011333-75.2023.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 15.7.2024).

Noutro giro, observa-se que havia testemunha presencial no momento do ato criminoso [Roseane Catarina Fardim Garcia], a elidir a alegação defensiva de que a decisão dos jurados baseou-se apenas em elementos de prova inquisitivos.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC no 863.824/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2024). Também não
se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos
“a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, anote-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP no 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2024)

No tocante à qualificadora, o Conselho de Sentença entendeu que a motivação do homicídio foi torpe, devido ao ciúmes, pelo apelante não aceitar que sua convivente [“Meire”] fizesse uso de drogas juntamente com a vítima [Cléber Fernandes da Luz], além de tê-la defendido, momentos antes do crime, quando se desentenderam (5o Quesito).

A decisão dos jurados tem respaldo
no depoimento prestado, nas duas fases da persecução penal, pela testemunha Roseane Catarina Fardim Garcia, bem como nos interrogatórios do próprio apelante (fls. 56/58, 67/68 e Relatório de Mídias de fls. 296-ID 197812467).

Note-se que, ao ser interrogado em plenário, o apelante afirmou que tinha conhecimento que a casa da vítima era usada como
“fumódromo”
, sendo que sua convivente frequentava o local para fazer uso de droga, a corroborar o motivo pelo qual teria cometido o homicídio.

O c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp no 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“De acordo com a jurisprudência do STJ, cabe ao Tribunal do Júri decidir se o ciúme qualifica o motivo torpe, não sendo possível se afastar a conclusão positiva, ao menos que a prova seja manifestamente improcedente (AREsp 1128138/MG). (TJ-SP - APR: 00062889320178260510 SP 0006288-93.2017.8.26.0510, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 22/01/2021, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021).”
(AP no 0007797-90.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.5.2024)

As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente podem ser consideradas contrárias às provas produzidas
“quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Nesse quadro, a submissão do apelante a novo julgamento afigura-se injustificável.

Em relação à atenuante da confissão espontânea,
adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a decisão impugnada, em virtude da precisa análise fático-jurídica pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] constata-se que, no decisum, o magistrado a quo fundamentou pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora atenuante requestada, porém, em estrita observância ao prescrito no Enunciado n.o 231 da Súmula do STJ – “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” –, não reduziu a pena aquém do mínimo legal [fls. 478-484], ipsis litteris:

‘[...] Na segunda fase da dosimetria não há agravantes, havendo a atenuante da confissão espontânea. Incide a circunstância atenuante previsto no art. 65, I, “d” do Código Penal, eis que o acusado na presente data possui 79 anos (nascido em 19/08/1946), mas em respeito a súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão [...]’.

O magistrado singular tão somente observou a disposição do art. 927, IV, do Código de Processo Civil (CPC) – ‘Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional’ –, em consonância à aplicação analógica legitimada pelo art. 3o do Código de Processo Penal (CPP), e, além disso, ao contrário do pleito defensivo, também respeitou in totum o insculpido no art. 315, § 2o, VI, do CPP, isso porque seguiu enunciado sumular ainda em vigência aplicável ao caso concreto.

Em síntese, portanto, a exclusiva tese defensiva refere-se à superação do referido Enunciado n.o 231 da Súmula do STJ.

Inobstante tenha a Sexta Turma da egrégia Corte Superior, por meio do Min. Relator Rogério Schietti Cruz, aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada no respectivo enunciado – REsp 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS –, conforme reconhecido pela atual jurisprudência da Corte: [I] não houve determinação de sobrestamento dos feitos; e [II] encontra-se ainda firme na respectiva jurisprudência o Enunciado n.o 231/STJ, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1o do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.587/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023) (grifo próprio)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". 2. Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) 3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023)

Outrossim, trata-se de observar também as teses firmadas no âmbito de repercussão geral – TEMA 158 – pelo Supremo Tribunal Federal (STF): “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (2009), e no âmbito de recursos especiais repetitivos – TESE 190 – pelo STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” (2012).

Ante o exposto, portanto, nota-se que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou de forma escorreita a sentença ao observar os precedentes vinculantes vigentes, sobremaneira o Enunciado no 231 do STJ, que, não obstante tenha sito levado a efeito de revisão jurisprudencial pela Corte Superior, ainda encontra vigência, nos termos da sua recente jurisprudência.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 247929679)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O c. STJ, no julgamento afastou pretensão consistente na incidência da técnica de “overruling” quanto à Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’”
(AP no 0014794-37.2019.8.11.0015 - Primeira Câmara Criminal - 26.11.2024)

Nesse contexto,
mostra-se recomendável conservar a decisão do Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025